Tribunal: STF
Processo: RE 93679
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1984-02-01
Data de publicação: 1984-02-01

Ementa:
INVENÇÃO DE PROCESSO PARA FABRICAÇÃO DE MEDICAMENTO.
- CONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 9, DA LEI 5772/72.
- SUA APLICAÇÃO AOS PEDIDOS EM ANDAMENTO, TENDO EM VISTA O DISPOSTO
NO ARTIGO 117 DA MESMA LEI, NÃO VIOLA O PAR-3 DO ARTIGO 153 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.